Tribunal: TJSP
Processo: 2168588-09.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU – Decisão proferida por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante. Interposição de Recurso Especial – O STJ acolheu o recurso para determinar o retorno dos autos e, em sede de Juízo de retratação (artigo 1.030, II do CPC), que esta Corte decida conforme diretriz firmada no REsp 1.111.202/SP. – No presente

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU – Decisão proferida por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante. Interposição de Recurso Especial – O STJ acolheu o recurso para determinar o retorno dos autos e, em sede de Juízo de retratação (artigo 1.030, II do CPC), que esta Corte decida conforme diretriz firmada no REsp 1.111.202/SP. – No presente caso, restou inconteste a ausência de registro do título translativo – Legitimidade passiva da agravante configurada. Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Decisão agravada que deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso.